Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVERSÃO DA INDENIZAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA. REVERSÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ARTIGO 47 DO CDC. AFASTADO. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE, DA BOA-FÉ OBJETIVA, DO EQUILÍBRIO E DA HARMONIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. A mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado o abuso do direito, requisito necessário à configuração da hipótese prevista no inciso VII, do art. 80, do diploma processual. 1.3. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé e de recurso com intuito meramente protelatório. Preliminar rejeitada.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 2.1. A mera insatisfação da apelante com o entendimento firmado pelo Juízo a quo não justifica a alegação de nulidade da sentença. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recurso específico, qual seja, a apelação, recurso este manejado, nesta oportunidade, pela autora, com o objetivo de obter a reforma da r. sentença proferida. 2.2. Uma vez que a controvérsia foi dirimida de forma clara e fundamentada, com análise detida das questões suscitadas por ambas as partes e com base no acervo probatório produzido nos autos, assim como não se vislumbrando qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, §1°, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença.
3. Aplicação ao caso em análise das disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades abertas de previdência complementar, conforme dita a Súmula no 563.
4. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. 4.1. Não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser aplicado o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Por sua vez, o artigo 423 do Código Civil determina que “quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. 5.1. O princípio da interpretação mais favorável ao consumidor não pode desnaturar a mutualidade que necessariamente deve existir entre as partes de dada relação contratual. 5.2. A legislação consumerista também é regida pelos princípios da probidade, da boa-fé contratual, do equilíbrio e da harmonização dos interesses nas relações entre consumidores e fornecedores, sendo estes vetores chave na interpretação do Código de Defesa do Consumidor. 5.3. Não se pode aplicar o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor sem observância dos demais princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor.
6. As cláusulas do Regulamento do Fundo VGBL Prever Gold Fix 100, contratado pelo Sr. Dimitrios Epaminondas Karagiannis, possuem redação clara e expressa, não havendo qualquer ambiguidade ou contradição. 6.1. Eventual reversão da indenização proveniente do Plano de Previdência objeto dos autos em benefício da apelante ou a reversão de resultados financeiros subverteria as disposições contratuais e presentes no Regulamento do Fundo, ocasionando, por via de consequência, afronta aos princípios da probidade, da boa-fé objetiva, do equilíbrio e da harmonização dos interesses nas relações entre consumidores e fornecedores.
7. Não havendo previsão contratual que corrobore a reversão da indenização proveniente do Plano de Previdência objeto dos autos em benefício da apelante ou a reversão de resultados financeiros, a manutenção da sentença vergastada é medida imperativa.
8. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.